Tribunal: TJBA
Processo: 8002566-10.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002566-10.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIETA SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
ROSE VITORINO PIRES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, envolvendo empréstimo consignado supostamente fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se restou configurada a prescrição; (ii)se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica após impugnação da assinatura do contrato; e (iii) se é devida a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 27 do CDC, a contagem do prazo prescricional para reaver as parcelas indevidamente cobradas é de cinco anos a partir do respectivo desconto.

4. Segundo o REsp 1.846.649-MA (Tema 1061/STJ), compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor em contrato bancário.

5. A impugnação da assinatura ocorreu tempestivamente, desde a primeira oportunidade, sendo indevido o indeferimento da perícia grafotécnica requerida.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

7. A restituição dos valores deve observar a modulação do EAREsp 676.608/RS (Tema 929/STJ), sendo em dobro apenas para contratos posteriores a 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para declarar a inexistência do débito, determinar a restituição simples dos valores e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$10.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8002566-10.2021.8.05.0137,
em que é Apelante
ANTONIETA SOUSA SANTOS
e Apelado
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA